Tribunal: STF
Processo: ARE 1381632
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL CIVIL.



    Decisão que afastou a impugnação à execução, determinando o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença. Insurgência. Hipótese em que a decisão intimou a executada para cumprir o apostilamento em seus registros, para quando for requerida a aposentadoria. Tal decisão não implica em ofensa ao contido no artigo 100 da CF. Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 100, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cuida-se de cumprimento provisório ajuizado pelo autor, ora agravado, originário de sentença que concedeu a segurança a fim de garantir o direito de aposentar-se com paridade e integralidade. O Juízo intimou a executada/agravante, a cumprir a obrigação de fazer consistente em apostilar em seus registros o cumprimento do julgado. 



    A São Paulo Previdência impugnou a execução, que foi rejeitada, determinando o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença.



    Pois bem. Conforme ressaltado, não é possível na sede deste recurso adentrar ao mérito da açãoproposta, cabendo, unicamente, averiguar se estão presentes os requisitos ensejadores da medida pretendida.



    O Juízo fundamentou sua decisão nos seguintes termos:



    "(...) Não vislumbro a alegada impossibilidade de cumprimento provisório de sentença relacionado a aposentadoria de policial civil com vencimentos integrais, pois eventual mudança de entendimento dos tribunais superiores ensejará a reconsideração do ato e o retorno ao trabalho. Ademais, há apenas a intenção de que haja expedição de nova certidão de tempo e apostilamento do direito, para quando for requerida a aposentadoria, o que também é reversível. Ante o exposto, AFASTO a impugnação à execução para determinar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença”



    O Código de Processo Civil é expresso ao consignar que, regra geral, os recursos não impedem a eficácia da decisão (art. 995, caput), salvo quando verificar o relator que da imediata produção de seus efeitos haverá risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, oportunidade em que, demonstrada a probabilidade do provimento recursal, poderá atribuir efeito suspensivo (art. 995, p. único).



    Na hipótese dos autos, não se vislumbra a probabilidade do direito e, diante do conjunto probatório não se verificou que a decisão do douto magistrado seja teratológica.



    A vedação legal quanto às decisões proferidas contra a Fazenda Pública, segundo a qual somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado a sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores dos entes da Federação (Lei 9.494/97, art. 2º-B), que não é o caso dos autos. 



    Dessa forma, em que pese a relevância e o entendimento do agravante, em uma análise de cognição sumária, adequada na fase vestibular do processo, não se vislumbram a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente